Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002612-42.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ANTÔNIO CARLOS SILVA LUZ e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, CULTURAL, INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D ́OESTE (RÁDIO 14 DE MAIO FM), em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar de reconhecimento da prescrição.
Inconformados, os Embargantes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que padece de omissão.
Sustentam que deixei de apreciar a segunda tese de prescrição consistente no reconhecimento do termo inicial que se configura com o vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas.
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, ser reconhecida a prescrição suscitada.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal de minha lavra.
Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o Juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de albergar o inconformismo da parte.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Na hipótese, reanalisando o caderno processual, verifico que não razão assiste ao Embargante.
Com efeito, da leitura do decisum recorrido, observa-se que os pontos expostos pelo Embargante foram detalhadamente apreciados, mediante exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais indeferi o pedido liminar formulado no Recurso.
Como bem destacado na decisão objurgada, partilho do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de vencimento antecipado da dívida, não há falar em alteração do prazo prescricional da pretensão. A Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Ag.Int. no AREsp. 1083752/MS – Julgado em 21/11/2017 – Dje. 29/11/2017, fixou a seguinte tese: "Quanto à arguição de prescrição da pretensão, o posicionamento que vigora no eg. STJ é no sentido de que o "vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela".
A propósito, frisei que, ao contrário do que sustentam os Recorrentes, antes do vencimento total da dívida, não há como reconhecer desídia do credor/Recorrido, pois, ainda que eventual vencimento antecipado esteja previsto no contrato, tal circunstância não implica alteração do termo inicial do prazo prescricional.
Portanto, concluo que não há qualquer omissão a ser sanada. Em verdade, o que a parte Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão quando eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Do exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora